Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749676-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JONY DE PAIVA VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jony de Paiva Vieira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0019599-83.2015.8.07.0015, acatou a impugnação do INSS quanto aos valores devidos ao Agravante, nos termos seguintes: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-doença acidentário desde 27/09/2011 até reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente ou encerrada por recusa ou abandono do autor o réu deverá converter o auxílio-doença em auxílio-acidente acidentário. O exequente comprovou a cessação do benefício auxílio-doença acidentário pelo INSS em 30/06/2018 e requereu o seu restabelecimento. O INSS foi intimado em 15/08/2019 a restabelecer o benefício acidentário desde a sua cessação ou comprovar a reabilitação profissional administrativa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Após várias intimações do INSS sem comprovação do cumprimento da determinação, foi majorada da multa (ID 55625065). No ID 55861896 foi comprovado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao exequente. Intimado a comprovar o pagamento do benefício acidentário desde sua cessação, o INSS quedou-se inerte. Tendo em vista a inércia da autarquia previdenciária o autor apresentou planilha de cálculo com os valores que entendia devidos (ID 62854985). Após várias intimações, o INSS impugnou os cálculos apresentados pelo exequente alegando que o autor se reabilitou espontaneamente uma vez que houve recebimento de salário desde 30/06/2018, conforme informações constantes no CNIS juntado aos autos. Juntou, ainda, planilha de cálculo com os valores considerados por ele devidos, bem como requereu a determinação da concessão de auxílio-acidente acidentário desde 30/06/2018 (ID 68494532). Intimado, o exequente alegou a preclusão para impugnação dos cálculos, bem como requereu o indeferimento dos pedidos do INSS alegando que não foi reabilitado administrativamente e que apenas retornou ao trabalho em outra função para promover seu sustento e de sua família. É o relatório. Decido. De fato, a sentença proferida nos autos condenou o INSS a conceder auxílio-doença acidentário desde 27/09/2011 até reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente ou encerrada por recusa ou abandono do autor o réu deverá converter o auxílio-doença em auxílio-acidente acidentário. É certo, ainda, que embora a autarquia previdenciária tenha juntado impugnação muito após a apresentação do cálculo pelo exequente, os documentos juntados aos autos dão conta de que o exequente voltou a trabalhar após o trânsito em julgado da sentença (ID 68494532 - Pág. 15/18). Verifica-se, ainda, que houve reabilitação espontânea quando o exequente retornou ao trabalho em outra função em 30/06/2018, conforme informado no ID 69452677. Portanto, deve o INSS conceder auxílio-acidente acidentário ao autor desde 30/06/2018. Isto posto, defiro em parte a impugnação de ID 68494532 apenas para determinar que o INSS converta o auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente acidentário desde 30/06/2018. Intimem-se. Intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis, comprove a efetiva implantação do benefício do auxílio-acidente acidentário a partir do dia 30/06/2018, tudo conforme determinado na sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), que incidirá, em caso de descumprimento, a partir do 31o dia após a intimação, limitada a 90 (noventa) dias.” Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: “O exequente opõe embargos de declaração para sanar alegada obscuridade na decisão que acolheu em parte impugnação aos cálculos, sustentando, em síntese, sua preclusão bem como que não houve definição dos valores a serem pagos. Intimado, o INSS quedou-se inerte. É o breve relatório. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. Embora o INSS tenha juntado impugnação muito após a apresentação do cálculo pelo exequente, é certo que se trata de valor a ser pago com verba pública, bem como que os cálculos devem ser analisados de acordo com os documentos apresentados nos autos, conforme ocorreu nos presentes autos. Verifica-se, ainda, ser necessária a implementação do benefício acidentário correto, conforme determinado na decisão embargada, para que sejam realizados novos cálculos com os valores devidos. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se.” Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 21467872, que a r. decisão combatida está eivada de erro de julgamento e merece ser reformada. Afirma que a impugnação do INSS aos cálculos apresentados com os valores retroativos devidos ao beneficiário é intempestiva e deve ser descartada. Explica que faz jus ao recebimento dos valores retroativos exatamente como apresentado na planilha de cálculos que acompanha a petição inicial do cumprimento de sentença. Defende que o não pagamento imediato de tais valores retroativos gera prejuízos ao Agravante, já que ficou por meses sem receber o que lhe era devido a título de auxílio acidente e ainda teve que buscar o Judiciário para recebe-lo. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar, desde já, que o Agravado lhe pague os valores retroativos, no importe total de R$ 51.579,54 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme indicado na planilha apresentada. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, nos termos anunciados. Sem preparo ante a concessão de justiça gratuita na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, pois em juízo provisório verifica-se que inexiste qualquer elemento hábil a evidenciar, com a necessária clareza e segurança que o Agravante possui direito ao valor pretendido. Não é demais lembrar que, conforme já fundamentado pela r. decisão agravada, embora o INSS tenha apresentado tardiamente impugnação aos cálculos elaborados pelo beneficiário, cuida-se de verba pública e os cálculos devem ser sopesados com os outros documentos apresentados, como de fato foi feito, como indica o Juiz a quo. Aliás, na r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração o MM. Juiz foi claro ao observar “ser necessária a implementação do benefício acidentário correto, conforme determinado na decisão embargada, para que sejam realizados novos cálculos com os valores devidos”. Nesse contexto, é evidente a necessidade de elucidar todos os pontos que permeiam o direito ao recebimento do auxílio acidente e, só então, refazer os cálculos para apuração do valor efetivamente devido. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora